Tribunal: TJPA
Processo: 0002270-61.2019.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? ART. 217-A C/C ART.226, II DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? PRELIMINAR ? DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE ? INVIABILIDADE ? VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL ? PEDAGOGIA DO ART. 30, I ?A? DO RITJEPA ? PRELIMINAR DE MERITO REJEITADA ? MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO VOLUPTUOSA DO RÉU EM FACE DE SUA ENTEADA DE APENAS 10 ANOS DE IDADE ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL ? INOCORRÊNCIA ? PRESENÇA DE MODULADORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE HABILITARAM O INCREMENTO DA PENA ACIMA DO PATAMAR MINIMO ? PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688 /41) ? IMPOSSIBILIDADE ? RESTOU SUPERADA A CONDUTA CONTRAVENCIONAL QUANDO A INTENÇÃO DO AGENTE ERA SUBMETER A VITIMA A ATO LIBIDINOSO PARA SATISFAZER SUA LASCÍVIA ? PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 16 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARQuanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Diante desses pontuais argumentos, de rigor rejeitar a questão preliminar de mérito suscitada;MÉRITOI ? Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso". Nesse passo as evidencias orais e materiais do acervo, se harmonizam in totum com os precedentes vinculantes do STJ, restando inócua a tese defensiva;II - Para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança (10 anos de idade), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova. Contudo, oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto e apto a demonstrar que a vítima foi abusada sexualmente por seu padrasto; III - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável com causa de aumento do art. 226, II do CP;IV - Os limites da conduta contravencional são ultrapassados quando a intenção do apelante não é importunar a vítima, mas sim submetê-la ao ato libidinoso para satisfazer sua própria ânsia sexual. Precedentes;V - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo condenado a pena de 16 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0002270-61.2019.814.0035.
APELANTE: ANDERSON MACHADO MOREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A C/C ART.226, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- PRELIMINAR - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE -
INVIABILIDADE -
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I ¿a¿ DO RITJEPA - PRELIMINAR DE MERITO REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO VOLUPTUOSA DO RÉU EM FACE DE SUA ENTEADA DE APENAS 10 ANOS DE IDADE - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL - INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE MODULADORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE HABILITARAM O INCREMENTO DA PENA ACIMA DO PATAMAR MINIMO - PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688 /41) - IMPOSSIBILIDADE - RESTOU SUPERADA a conduta contravencional quando a intenção DO AGENTE ERA SUBMETER A VITIMA A ato libidinoso para satisfazer sua LASCÍVIA - Precedentes - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM
16 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
- DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Diante desses pontuais argumentos, de rigor rejeitar a questão preliminar de mérito suscitada;
MÉRITO
I - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso". Nesse passo as evidencias orais e materiais do acervo, se harmonizam in totum com os precedentes vinculantes do STJ, restando inócua a tese defensiva;
II - Para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança (10 anos de idade), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova. Contudo, oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto e apto a demonstrar que a vítima foi abusada sexualmente por seu padrasto;
III - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável com causa de aumento do art. 226, II do CP;
IV - Os limites da conduta contravencional são ultrapassados quando a intenção do apelante não é importunar a vítima, mas sim submetê-la ao ato libidinoso para satisfazer sua própria ânsia sexual. Precedentes;
V - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo condenado a pena de
16 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;
VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 26 de outubro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ANDERSON MACHADO MOREIRA,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de
16 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
, por infringência do artigo 217-A C/C ART. 226, II do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara Única de Óbidos/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou, preliminarmente, o direito de apelar em liberdade. E no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as provas seriam pouco convincentes para balizar um decreto condenatório, mormente pelo laudo pericial conclusivo de que não houve conjunção carnal.

Nesse sentido, necessário a absolvição do acusado diante da opacidade das evidências apresentadas. Noutro ponto, asseverou pela redução da pena base aferida e por fim a desclassificação da conduta para o disposto no art. 65 da lei n°3688/41.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância os custos
legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos

ANDERSON MACHADO MOREIRA,
qualificado nos autos às fls. 02, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará como autor da infração penal prevista no art. 217-A combinado com o art. 226, II todos do Código Penal Brasileiro, visto que, segundo a denúncia: "entre os anos de 2018 e 2019, no Município de Óbidos, Pará, em momentos diversos, o denunciado praticou atos libidinosos consistente em tocar partes íntimas e ejacular contra a vítima A.B.O.D.C., sua enteada, menor qualificada às fls. 22, com 10 anos de idade na data do fato. Segundo depoimento especial da vítima, foi relatado que, quando esta vai dormir, o autor começa a tocar sua vagina e ânus.

A menor ainda relatou que diversas vezes ao acordar estava cheia "de um negócio igual cuspo, catarro, um negócio liso e nojento em cima da minha roupa. Uma noite que eu dormi, quando acordei já estava rasgado o fundo do meu short e, ainda, que ele tentou colocar na minha vagina, mas não deixei, eu sinto um pouco de dor na barriga, quando faço xixi dói mina pente, ele já colocou no meu ânus.

A. M. M.,
já qualificado nos autos, inconformado com a r. sentença de 1° Grau, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217-A c/c art. 226,
II,
todos do CPB; interpõe, na forma da lei processual penal em vigor, o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
a esse
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

Devidamente processado, foi condenado a pena
16 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
, por infringência do artigo 217-A C/C ART. 226, II do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.
DAS TESES DA DEFESA

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou, preliminarmente, o direito de apelar em liberdade. E no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as provas seriam pouco convincentes para balizar um decreto condenatório, mormente pelo laudo pericial conclusivo de que não houve conjunção carnal. Nesse sentido, necessário a absolvição do acusado diante da opacidade das evidências apresentadas. Noutro ponto, asseverou pela redução da pena base aferida e por fim, pugnou pela desclassificação da conduta para o disposto no art. 65 da lei n°3688/41.
MÉRITO

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

No que concerne aos fundamentos da segregação cautelar, cumpre considerar que
¿a
garantia da ordem pública
, por sua vez, visa, entre outras coisas, a evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos¿
(STF-HC nº 84658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03.06.2005). De se destacar, ainda, que somente quando
¿demonstrada, no decreto de prisão cautelar, a real possibilidade de reiteração da prática do crime (...), resulta idôneo o fundamento da prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública¿
(STF-HC nº 89993/MT, rel. Min. Eros Grau, DJ 09.02.2007), não se comportando a medida constritiva à vista de meras conjecturas.

Acerca do pedido de apelar em liberdade, ressalte-se a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio para tanto -
habeas corpus
. Em outras palavras,
a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive adotado por esse TJE/PA, veja-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vitima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela policia ou vitima, não tendo a posse mansa e pacifica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial. no minimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA.cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar minimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda óue presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao principio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal,pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-09)

Diante dos argumentos esposados, necessário rejeitar a questão de mérito suscitada.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Extraem-se do acervo processual, o relatório de atendimento perante o conselho tutelar, fls.10/12, o auto de exame de conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal, fls.14, o relatório circunstanciado, fls.15, certidão de nascimento da menor, fls.25, audiência de produção antecipada de prova relevante e urgente (f1.26/27), relatório de atendimento realizado no CREAS, fls.32/33. Necessário aferir, que para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança (10 anos de idade), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova. Contudo, oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto e apto a demonstrar que a vítima foi abusada sexualmente por seu por seu padrasto. Com efeito a vítima teria declarado em em juízo:
"Que morava com sua mãe Adriana, com o acusado Anderson e seus quatro irmãos; que sua mãe convive há dois anos com o Anderson e eles possuem um filho; que o pai da declarante mora em Santarém; que seu pai não vem lhe ver e não mantém contato; que não trabalho; que Anderson é pedreiro; que mora com quatro irmãos e a declarante é a mais velha; que estudo no colégio Inglês de Souza e está no
59
ano; que sabe ler e escrever e tira notas boas; que não é boa em português; que é mais ou menos boa em matemática; que sua residência possui sala cozinha, banheiro e dois quartos, dormindo em um dos quantos na cama; que no seu quarto dorme com seu irmão Arthur de 06 anos de idade; que gosto e cuida de seu irmão; que sua mãe dorme no outro quarto com os outros irmãos; que Anderson dorme na cozinha, na rede; que ele dorme sozinho na cozinha; que sua mãe não dorme na cama com Anderson porque é uma cama de solteiro; que Anderson bate na declarante com a mão quando some alguma coisa dele e culpa as crianças; que Anderson nunca lhe deu presente; que Anderson é carinhoso com a declarante de vez em quando; que ele fazia coisa de adulto com a declarante; que ele fazia sexo; que o acusado ia ao quarto da declarante; que a declarante dorme em cama de casal com seu irmão Arthur; que quando acordou seu short estava rasgado e tinha um negócio nojento no short, tipo "cuspe"; que relatou o fato à sua mãe e ela a mandou vestir short e dormir do lado da parede; que quando urinava sentia dor na sua "pente"(se referindo a vagina); que o "cuspe" estava em sua perna; que por estar dormindo não sentia nada e não via nada; que certo dia o acusado penetrou o pênis no ânus da declarante; que não tirou a roupa, mas o acusado conseguiu porque o short não era colado; que tem raiva do Anderson porque ele já agrediu sua mãe; que Anderson as vezes proibia a declarante de brincar com as amiguinhas; que Anderson não é um bom marido para sua mãe; que a atitude de Anderson mexer com a declarante foi depois de um ano que conheceu sua mãe; que Anderson mexeu com a declarante por mais de 03 vezes; que tem medo de Anderson porque ele lhe bate com a mãe; que Anderson é calmo e nunca disse para a declarante não dizer nada a mae sobre o ocorrido; que ninguém lhe procurou para mudar a versão dos fatos; que Anderson não fazia as coisas com os outros irmãos; que Anderson não andava pelado em casa; que Anderson não lhe "brechava" no banheiro; que Anderson é quem sustenta a casa; que está se sentindo bem na casa de sua tia; que Anderson não está indo na casa da tia onde se encontra no momento; que não falou o corrido antes porque tinha medo de ninguém acreditar na sua palavra; que participou no concurso de redação; que resolveu contar o ocorrido porque tem medo de acontecer com sua irmã o que aconteceu consigo; que sua irmã disse que viu Anderson abrindo o short da declarante quando estava dormindo; que sua irmão Ana Paula nunca reclamou do short sujo; que nunca gostou de Anderson, desde quando ele começou a ficar com ciúmes de sua mãe e queria bater nela; que sentia dores e teve que tomar remédio; que certo dia quando sua mãe para o hospital, Anderson tentou pegar em sua vagina, porém a declarante não deixou, e então ele pegou em seu ânus; que perguntada se tinha algo mais a falar disse que quer que ele pague pelo que fez."

Diante dos fatos apresentados e principalmente pelo depoimento da vítima, a responsabilidade criminal do recorrente é incontestável, diante das provas dos autos, devendo, dessa feita, ser mantida a condenação. A propósito do tema, precedentes do e. STJ:
"(...) 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso"(HC 264.482/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015). Assim, o crime de estupro de vulnerável, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, configura-se quando o agente mantém conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos, sendo irrelevante, ainda, o consentimento da vítima. 2. Diante do quadro delineado, não há como afastar a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, na forma consumada, visto que ficou incontroverso a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal destinados à satisfação da lascívia do acusado, uma vez que se trata de efetivo contato corpóreo com a vítima, tendo o agravante passado a mão nos seios e nas pernas da criança, com o propósito único de satisfação de seu desejo sexual.

Por sua vez a professora JUCICLEIDE FARIAS DAMASCENO, ouvida em Juizo, relatou:
Que a depoente é professora da vítima Beatriz; que a vítima possui nível cognitivo compatível com a série que cursa (59 ano); que a criança lhe relatou que quando acordou sua roupa estava suja com um "negócio" parecido com "cuspe"; que a criança relatou que o acusado havia tentado penetrar em sua vagina e no ônus; que a vítima relatou que já era contínuo o abuso; que a criança disse que quando dormiu "pesado" acordava via as "coisas" no corpo dela, e certo dia acordou com o short rasgado; que a vítima relatou que contou para genitora e esta mandou que dormisse de short e ficasse no cantinho da cama; que a vítima relatou que morava apenas com o padras e com os irmãos, se tratando de um bebê de "colo" e uma irmã; que a vítima demonstrou nenhum motivo para criar os fatos contra o acusado.

Nesse mesmo sentido seguiu os relatos da testemunha
ROSILENE DOS SANTOS SOUSA, que dentre outros relatou:
"Que conhece a criança(vitima), pois são primas; que a mãe da vítima é prima da depoente; que Ana Beatriz lhe contou que Anderson rasgou o short dela; que Beatriz relatou para a própria mãe e esta sugeriu que ela usasse short jeans e dormisse do lado da parede da cama; que Beatriz relatou que o Anderson passou a mão em sua vagina e que em suas pernas tinha um "catarro"; que não relatou que o acusado fez sexo com a vítima; que apenas relatou que o Anderson rasgou seu short; que a vítima falou que tinha sido o Anderson; que não sabe se poderia ter sido outra pessoa; que não sabe se na casa dorme outro homem; que esclarece que tomou conhecimento incialmente dos fatos através do conselho tutelar e depois a vítima lhe relatou.

Por sua vez a TESTEMUNHA CLARA HELENA BARBOSA, declarou:
"Que a vítima esteve no conselho tutelar mas não foi ouvida; que a denúncia foi encaminhada pela escola da criança; que após uma palestra na escola no mês de maio, a criança procurou a professora e relatou que o que havia sido dito na palestra ela havia passado; que a criança chegou a relatar os fatos para a professora; que a diretora fez um relatório e encaminho para o conselho tutelar; que constava no relatório que o padrasto aliciava a vítima; que a criança disse que tinha uma coisa nojenta na perna, chamando de "catarro"; que a criança relatou que o acusado havia tocado em seu ânus e na vagina; que pelo que foi dito ocorreu apenas uma vez; que a criança disse que acordou com a roupa suja, mas não disse que foi o acusado; que a vítima relatou que a mãe ficou sabendo do ocorrido e sugeriu que a filha usasse short jeans e dormisse do lado da parede na cama."

Nesse interim a TESTEMUNHA WILZA CARLEA BARAUNA DE AQUINO, declarou:
"Que teve contato com a vítima; que teve um concurso de redação no município para tratar de abuso sexual de criança e adolescente; que foi realizada uma palestra na escola; que a Beatriz foi uma das crianças que mais perguntou; que a professora foi procurada por Beatriz a qual relatou que havia sido vítima de abuso pelo padrasto; que Beatriz se referiu que acordava à noite e tinha um "negócio" liso nojento em cima dela parecido com "catarro" e que já tinha falado para a mãe e esta havia mandado dormir de short jeans e que dormisse no canto da cama; que a vítima relatou que foi o marido da mãe dela; que a vítima relatou que havia ocorrido algumas vezes; que a vítima disse que o acusado não ingere bebida alcoólica; que a vítima relatou que viu o acusado tentando, sendo que ela acordou, e no dia seguinte ao acordar percebeu que estava suja de "catarro"; que define como normal o desenvolvimento intelectual da vítima; que as palavras utilizadas pela vítima no relatório é adequada ao seu nível de maturidade."

Destarte, o competente laudo pericial atestar de forma negativa quanto a prática sexual, em casos de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não há como o laudo pericial atestar a existência o abuso sexual, haja vista que são atos que não deixam vestígios.

Conveniente lembrar que em se tratando de crimes sexuais, a necessidade de exame de corpo de delito é relativizada, pois muitos desses delitos não deixam vestígios materiais, nem por isso deixará de ser responsabilizado o autor, desde que, por outras fontes, esteja provado o crime, como no caso concreto, em que as provas testemunhais e declarações da vítima lastreiam os autos, não havendo motivos para desacredita-las. Contudo, no presente caso, inobstante as explanações anteriores, a vítima foi submetida a exame sexológico que atestou a prática reprovável.

O crime de estupro de crianças e vulneráveis, por ser um crime cometido na obscuridade, ao ermo, por vezes dificulta sua autoria. Evidentemente, que para o autor do crime seja condenado, é necessário a comprovação de sua autoria e materialidade do delito, e que para a vítima, permaneça com seus direitos perpetuados, a Lei nº. 13.431, de 4 de abril de 2017, em seu Artigo 1º, estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Segundo NUCCI (2016, P.307):
A prova é tudo aquilo que será utilizado para contribuir na formação do convencimento do órgão julgador, e esta pode ser entendida como o ato de provar (instrução probatória); o meio para provar, que são os instrumentos para a demonstração da verdade; e o resultado obtido para a análise do material probatório, isto é, o efeito ou o resultado da demonstração daquilo que se alega.
Para NUCCI (2010):
O exame de corpo de delito é prescindível. Pode-se demonstrar a ocorrência do estupro, por outras provas, inclusive pela palavra da vítima, quando convincente e segura. Neste sentido: STJ: ¿A configuração do crime de estupro prescinde da realização do exame do corpo de delito, sendo suficiente a manifestação inequívoca e segura da vítima, quando em consonância com os demais elementos probatórios delineadores no bojo da ação penal¿ (HC 8.720-RJ, 6ª T.; rel. Vicente Leal, 16.11.1999, v. u.; DJ 29.11.1999, p. 126).
Sobre o assunto:
O laudo de exame de corpo de delito na vítima do crime de atentado violento ao pudor, que atesta a ausência de vestígios, não tem o condão de, por si só, estabelecer que não existem provas da materialidade do crime. (STJ - AgRg no AgRg no Ag 1237839/MG, rela. Min. Laurita Vaz, j. 26-10-2010).
Temos ainda:
1. A ausência de laudo pericial não tem o condão de afastar os delitos de estupro e atentado violento ao pudor, nos quais a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios "(HC-47.212/MT, Relator Ministro Gilson Dipp, DJ de 13.3.06).
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, uma vez inexistente o exame de corpo de delito, tal fato não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da conduta narrada na exordial acusatória, haja vista a possibilidade de ser suprido por depoimentos testemunhais, conforme previsão do art. 167 do Estatuto Repressivo. (STJ, Recurso Especial n. 401028/MA, rel. Min. Og Fernandes, j. 22-3-2010).

Diante da narrativa da ofendida, observou-se a coerência e a coesão de ideias, que integram com os demais elementos de provas, que se amoldam de forma hermética ao tipo do art. 217-A do Código Penal, consistente na prática de atos libidinosos, quais sejam, toques lascivos, perpetrados pelo acusado. Os depoimentos das testemunhas, em que pesem não terem presenciado os abusos em questão, reforçam o contexto fático descrito pela vítima, quanto aos locais acima indicados e a sequência dos fatos.

Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável e com causa de aumento do art. 226, II do CP.

DOSIMETRIA

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Destarte, que

em segundo grau, existe a possibilidade da reanálise das circunstâncias judiciais, com o fim de compatibilizá-las ou readequá-las a legislação pertinente ao caso concreto, sem que isso caracterize, necessariamente, a chamada
reformatio in pejus.
Necessário observar, nesse ponto, que "A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

Nesse contexto, o
decisum
vergastado, teria fixado a pena base em 11 ANOS DE RECLUSÃO, considerando desfavoráveis 02 vetores circunstanciais , lembrando que pena em abstrato do crime de estupro de vulnerável varia entre 08 (oito) e 15 (quinze) anos, sendo adequada e razoável a reprovabilidade do ilícito perpetrado.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Sumula 23 do TJPA.

Por conseguinte, na terceira fase, aplicada a causa de aumento de pena prevista rio art. 226, II do CP, razão pela qual a pena foi incrementada na metade, restando definitiva em 16 dezesseis anos e 06 seis meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado. Portanto, não haveria qualquer reparo ou emenda a ser implementada na dosimetria aferida, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688 /41
)

Todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima no inquérito policial e confirmadas em Juízo. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza.

Os estudos sobre o tema indicam que a maior parte da violência sexual contra crianças e adolescentes é praticada por parentes ou pessoas próximas e conhecidas, tornando maior a dificuldade da denúncia. Estima-se que menos de 10% dos casos cheguem às delegacias.

Com efeito, para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança (10 anos de idade), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova, cabendo ressaltar que, em caso de crimes contra a dignidade sexual, que dificilmente deixam vestígios, a existência material do delito pode ser aferida por outros meios de prova diversos da perícia médica, mormente quando a denúncia não narra a ocorrência de conjunção carnal. Cabe ressaltar, que a consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes.

Conveniente ratificar que a versão da vítima, quando narrada de forma coerente, segura e em consonância com outros elementos de prova reveste-se de especial relevo probatório nos crimes contra a liberdade sexual, podendo embasar o decreto condenatório, máxime quando se trata da prática de ato libidinoso que não deixa vestígios. Precedentes. Comprovada suficientemente a materialidade e a autoria delitiva, o pedido de absolvição não tem guarida.

Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, na maioria dos casos, praticados sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames
periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, principalmente se for harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
5. Apelação desprovida.
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20140810020316 (TJ-DF)
. Data de publicação: 12/06/2015

Cumpre salientar, nesse passo, que os relatos da vítima têm relevante valor probatório, haja vista que os crimes de natureza sexual, como se sabe, são comumente perpetrados na clandestinidade, não sendo raras as situações em que se encontram no contexto fático apenas o agente e a vítima. Por isso, a importância probatória das declarações da vítima, mormente quando seguras, coesas e isentas de outros elementos que as desacreditem, como no caso dos autos.

Nesse sentido:
TJMS: ¿Os crimes contra os costumes são, geralmente, praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual tem valor probatório o depoimento da vítima menor se harmônico e coerente com as demais declarações constantes dos autos¿. (RT 673/353).
"[a] palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de07/12/2009).

A materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se deu com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. No caso dos autos, configurada está a prática desses atos repugnantes, destinados à satisfação da lascívia do acusado.

Dentre os tipos de violência cometidos contra o ser humano, a violência sexual, é o delito menos denunciado na sociedade brasileira, por várias razões: o fato de a sexualidade humana ser ainda hoje tabu, pois envolvem sentimento de culpa, vergonha e estigma, favorecedores de isolamento social; além do medo de represálias e ameaça. Em alguns casos, quando o agressor é um membro da família, o temor de que ele seja afastado se denunciado é um grande obstáculo à denúncia, pois o afastamento poderia resultar em implicações de ordem emocional e econômica.

De sorte, que os limites da conduta contravencional são ultrapassados quando a intenção do apelante não é importunar a vítima, mas sim submetê-la ao ato libidinoso para satisfazer sua própria ânsia sexual" (TJSC, Apelação Criminal n. 2012.069767-3, Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 25/2/2014).

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum
. Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
ANDERSON MACHADO MOREIRA,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de
16 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO,
por infringência do artigo 217-A C/C ART. 226, II do CPB, não havendo qualquer reparo a se fazer na sentença prolatada pelo MM Juízo da Vara única da Comarca de Óbidos/PA, a qual deve ser preservada em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 26 de outubro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator